Tribunal: TJDFT
Processo: 0700327-63.2021.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0700327-63.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: ARLETE MORAIS SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Defiro o pedido de sustentação oral, uma vez que o Agravo de Instrumento versa sobre tutela provisória de urgência. Int. Brasília/DF, 17 de maio de 2021. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Relator